Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728921-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIELA AZEVEDO LIMA AGRAVADO: VIDROHOUSE VIDRACARIA LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025 16:33:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador